Tribunal: TJPA
Processo: 0813216-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813216-62.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAICON DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813216-62.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808507-94.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAICON DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 § 2°, CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDANDO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Os aparelhos telefônicos/eletrônicos apreendidos pela autoridade policial, estão em concordância com o mandando judicial.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0813216-62.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808507-94.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MAICON DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 3° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 § 2°, CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MAICON DA SILVA ANDRADE
, contra ato do
Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

De acordo com a impetração,
o paciente juntamente com córreus tiveram decretadas as medidas preventivas, bem como autorizadas busca e apreensão judicial, nas respectivas residências, diante da apuração, em tese, do crime de homicídio qualificado que vitimou João Vitor Pereira dos Santos, motivado, possivelmente, por guerra entre facções rivais (Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital).

Alega o impetrante, que o demandante sofre constrangimento ilegal em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado em sua residência ter ocorrido de forma irregular, visto que foram apreendidos aparelhos telefônicos de membros familiares não envolvidos nos fatos em apuração.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para declarar a ilicitude do referido procedimento realizado pela autoridade policial e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 19/09/2022, por meio de Ofício n° 91/2022-GJ (Id 11108678).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Compulsando os autos, vislumbro que não assiste razão a defesa na alegação da irregularidade da operação de busca e apreensão realizada pela autoridade policial.

O impetrante sustenta ser ilegal a retirada de aparelhos eletrônicos de sua família para apuração dos fatos, uma vez que estes não estão envolvidos e nem são suspeitos no delito.

Entretanto, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 11108678 p. 04) esta afirma: “
Este juízo, deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar, com observância da norma do art. 243 do Código de processo penal, valido por 10 dias, a fim de ser feita a busca domiciliar na residência objetivando a apreensão de armas de fogo, aparelhos celulares, microcomputadores, pen-drives, HDS externos ou similares e quaisquer objetos que interessem

a investigação policial, bem como autorizou o acesso aos dados físicos e virtuais armazenados nos aparelhos celulares eventualmente encontrados, com observância do art. 7°, inciso III da Lei 12.965/2014 (ID Num. 74106277).”

Portanto, a tese levantada pela defesa resta equivocada, uma vez que o Juízo singular foi claro e preciso ao permitir os agentes a retirada de qualquer objeto que fosse de interesse da investigação policial.

Nesse sentido, coleciona a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEVASSA DE DADOS DE APARELHO CELULAR. LEGALIDADE. APARELHO APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto.

2. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República,
para quem "os telefones celulares foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Assim, não há ilegalidade a ser reparada".

3. Agravo regimental desprovido, na linha do parecer ministerial.

(STJ - AgRg no RHC: XXXXX SP XXXXX/XXXXX-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022